Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725072-70.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GALVÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, VINICIUS MICHAEL PEREIRA GALVÃO E LARA ALVES MATIAS SANTOS RECORRIDA: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL EM DUAS LOJAS. CESSÃO DE LOCAÇÃO FRUSTRADA QUANTO A UMA DAS UNIDADES. ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. O conjunto probatório coligido ao feito permite concluir que a responsabilidade pelos encargos locatícios da loja no 8 permaneceu com os Requeridos, não havendo falar em rescisão do contrato inicialmente firmado, notadamente quando a locadora anuiu com a transferência da locação, que restou frustrada. 4. Uma vez que os Réus não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia de demonstrar o referido pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/15, são devidos os valores cobrados a título de encargos locatícios nos presentes autos. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 8.245/91, defendendo que a devolução das chaves do imóvel ao locador encerra a relação locatícia, sendo devidos pelo locatário os aluguéis e demais encargos referentes ao período que antecedeu a extinção do contrato. Requerem, subsidiariamente, o reconhecimento da revogação do contrato de aluguel pela existência de nova pactuação sobre o mesmo objeto. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 8.245/91, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68020548): “Conquanto os Requeridos tratem a dinâmica dos fatos narrados nos autos como “sub-rogação” no contrato de aluguel, o conjunto probatório coligido ao feito indica que, na verdade, os Apelantes negociaram a venda do ponto comercial com terceiros, que passariam à condição de novos locatários - um da loja no 8 e outro da loja no 9. Inclusive, os Apelantes, na contestação, afirmam que o segundo Réu, em março de 2021, decidiu alienar a empresa, ora primeira Ré, acordando com a Autora que as lojas objeto do contrato de locação original seriam separadas e se comprometendo a indicar dois novos locatários, um para cada loja (ID 65193125, pág. 2). (...) Registre-se que restou incontroverso nos autos que essa cessão do contrato de locação quanto à loja no 8 não se concretizou. Nesse cenário, evidente que a responsabilidade pelos encargos locatícios da loja no 8 permaneceu com os Requeridos, não havendo falar em rescisão do contrato inicialmente firmado, notadamente quando a locadora anuiu com a transferência da locação, que restou frustrada.” Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que tange ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015